Tribunal: TJES
Processo: 5003072-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVICÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – RESCISÃO CONTRATUAL – CONSEQUÊNCIA DA EVICÇÃO TOTAL
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Prescreve o art. 100 do CPC que, deferido o pedido de assistência judiciária
, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a suficiência de recursos do beneficiário.

2 - As genéricas alegações formuladas em grau recursal não são capazes de infirmar a presunção legal, assim como a assistência por advogado particular, consoante expressa previsão do legislador (art. 99, §4º, do CPC).

3 - Não há que se falar em início do prazo prescricional no momento da aquisição do bem imóvel ou mesmo no ajuizamento da ação de interdito proibitório, vez que ainda não estava configurada a violação do direito autoral.

4 - Tal situação restou alterada com o trânsito em julgado da referida ação, ocasião em que a agravada perdeu a posse sobre o bem, fazendo surgir a sua pretensão.

5 - Não obstante a agravante aponte a inexistência de pedido de rescisão contratual, infere-se da petição inicial que a parte autora busca a indenização pelos prejuízos materiais advindos da evicção, estando o pleito amparado no art. 450 do Código Civil, que dispõe: “
s
alvo estipulação em contrário,
tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou

(...)
”.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003072-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME

AGRAVADO: MARALICE LOPES FUJIMURA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVICÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – RESCISÃO CONTRATUAL – CONSEQUÊNCIA DA EVICÇÃO TOTAL
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Prescreve o art. 100 do CPC que, deferido o pedido de assistência judiciária
, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a suficiência de recursos do beneficiário.

2 - As genéricas alegações formuladas em grau recursal não são capazes de infirmar a presunção legal, assim como a assistência por advogado particular, consoante expressa previsão do legislador (art. 99, §4º, do CPC).

3 - Não há que se falar em início do prazo prescricional no momento da aquisição do bem imóvel ou mesmo no ajuizamento da ação de interdito proibitório, vez que ainda não estava configurada a violação do direito autoral.

4 - Tal situação restou alterada com o trânsito em julgado da referida ação, ocasião em que a agravada perdeu a posse sobre o bem, fazendo surgir a sua pretensão.

5 - Não obstante a agravante aponte a inexistência de pedido de rescisão contratual, infere-se da petição inicial que a parte autora busca a indenização pelos prejuízos materiais advindos da evicção, estando o pleito amparado no art. 450 do Código Civil, que dispõe: “
s
alvo estipulação em contrário,
tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou

(...)
”.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003072
-
08
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA-ME.

AGRAVADO
:
MARALICE LOPES FUJIMURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA-ME.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação de responsabilidade civil por evicção ajuizada por
MARALICE LOPES FUJIMURA
, que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, afastou a prescrição e entendeu estar implícito o pedido de rescisão contratual.

Em suas razões id. 4619042 sustenta a agravante, inicialmente, que os elementos dos autos são suficientes à revogação da assistência judiciária, especialmente a qualificação da agravada, o valor do bem em litígio e o patrocínio por advogado particular.

Acerca da prescrição, defende que o prazo trienal deve ser contado a partir da aquisição do bem (18/01/2011) ou, pelo menos, do ajuizamento da demanda possessória (20/02/2015), fulminando a pretensão autoral.

E mais: defende a extinção da ação sob a alegação de que o co-proprietário deveria figurar no polo ativo da ação, não tendo a agravada, ademais, formulado o competente pedido de rescisão do contrato de compra e venda, imprescindível para o reconhecimento da evicção.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Insurge-se a agravante, inicialmente, em face da gratuidade da justiça concedida à autora.

Prescreve o art. 100 do CPC que, deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a suficiência de recursos da parte.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º).
Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade”
.(MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021.)

Neste caso, as genéricas alegações formuladas em grau recursal não são capazes de infirmar a presunção legal, assim como a assistência por advogado particular, consoante expressa previsão do legislador (art. 99, §4º, do CPC).

Também não prospera a alegação de que o valor do imóvel à época da aquisição impediria a concessão do benefício, decidindo este órgão fracionário que “
embora o objeto desta demanda refira-se a compra de um bem de valor substancial, tal fato, por si só, quando confrontado com os demais elementos dos autos, não é o suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
”. (TJES. Agravo de instrumento nº 5001214-39.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 11/09/2023).

Relativamente à prescrição, esta restou afastada pelo julgador na origem com base na teoria da
actio nata
, fluindo o prazo a partir do trânsito em julgado da ação possessória.

Reputo correto o entendimento, vez que "
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.811.735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019).

Desse modo, não há que se falar em início do prazo no momento da aquisição do bem imóvel ou mesmo no ajuizamento da ação de interdito proibitório, vez que ainda não estava configurada a violação do direito autoral.

Tal situação, contudo, restou alterada com o trânsito em julgado da referida ação, ocasião em que a agravada perdeu a posse sobre o bem, fazendo surgir a sua pretensão.

Corroborando o entendimento adotado: “
A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, advinda, via de regra,
em razão de decisão judicial que atribui
o uso,
a posse
ou a propriedade da coisa
a outra pessoa, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo que, da mesma forma, implique a privação da coisa
.
(AgInt no REsp n. 2.044.685/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Prosseguindo na análise da irresignação, ressai incabível a extinção do processo em razão da ausência do outro proprietário no polo ativo da demanda, não sendo a matéria abordada pela decisão agravada, situação que impede a sua análise
per saltum
neste momento.

Por fim, não obstante a agravante aponte a inexistência de pedido de rescisão contratual, infere-se da petição inicial que a parte autora busca a indenização pelos prejuízos materiais advindos da evicção, estando o pleito amparado no art. 450 do Código Civil, que dispõe: “
s
alvo estipulação em contrário,
tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou

(...)
”.

Desse modo, sendo o direito da adquirente contra a evicção decorrente da própria lei, não há falar em extinção prematura do processo, mormente quando consta nos autos que há demanda em curso pleiteando a nulidade do ato registral.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento